Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-51.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL: AFASTADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. NÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. CAUSA MADURA (CPC, ARTIGO 1.013, § 3o, II). CIVIL: CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. INOCORRÊNCIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.